Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR ATIVIDADE EXTERNA. FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. FÉRIAS POR PERÍODO INFERIOR A 20 (VINTE) DIAS. PAGAMENTO DEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INEXISTENTE.

1. Trata-se de recurso das Autoras em que pretendem a anulação definitiva de qualquer cobrança extrajudicial pela Fazenda Pública referentes aos valores que receberam entre 2014 e 2015 a título de Indenização de Atividades Externas. Contrarrazões do DF apresentadas.

2. Prescrição. O caso é de análise da prescrição e não da decadência. No caso, o Decreto n.o 20.910/1932 dispõe sobre a prescrição quinquenal de ações contra a Fazenda Pública. Nos termos ainda do RE 636886 do STF, com Repercussão Geral – Tema 899 -, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. A suspensão do prazo prescricional ocorre enquanto houver estudo por parte da repartição, para apuração do débito. No caso, a decisão do TCDF que indicou a necessidade de averiguação dos pagamentos foi proferida em 26/7/2016, enquanto a publicação da notificação para pagamento ocorreu em 4/1/2021, razão pela qual não está prescrita a ação. Preliminar que se rejeita.

3. A Indenização de Atividades Externas foi regulamentada pelos Decretos n.o 31.860/2010 e 31.861/2010 e é devida, respectivamente, aos servidores da Carreira de Fiscalização de Limpeza Urbana do Distrito Federal e aos servidores da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal pela utilização de meios próprios de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo efetivo. Para que haja o pagamento, o servidor deve preencher os Relatórios de Atividades Externas, que serão atestados pela sua chefia imediata, além de a concessão do pagamento ter que ser publicada no DODF. O art. 3o dos decretos prevê que “No mês em que o servidor se afastar do serviço, inclusive por motivo de férias, licenças, viagens a serviço e cessão a outro órgão, por período superior a 20 (vinte) dias, a Indenização de Atividades Externas pelo uso de meios de locomoção próprios será devida proporcionalmente aos dias trabalhados”, ou seja, o pagamento deverá ser proporcional caso o servidor se afaste por mais de 20 (vinte) dias. Isso porque férias prolongadas significam nenhuma ou quase nenhuma atividade externa executada pelo servidor.

4. Conforme planilhas acostadas, nenhuma das recorrentes ultrapassou os 20 (vinte) dias de férias no período discutido, razão pela qual fazem jus ao seu regular recebimento, nos exatos termos dos Decretos n.o 31.860/2010 e 31.861/2010.

5. Por fim, não se aplicam ao caso as Teses 1.009 e 531, firmadas pelo STJ, por corresponderem aos pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) e à comprovação da boa-fé no recebimento para os casos de ações distribuídas após 19/5/2021, casos diferentes do aqui discutido.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e declarar inexistentes os débitos referentes à necessidade de ressarcimento dos valores recebidos pelas Recorrentes a título de Indenização por Atividade Externa nos anos de 2014 e 2015 e, também, para que o DF se abstenha de inscrever os nomes das Recorrentes no cadastro da dívida ativa pelos débitos inexistentes. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.